Tribunal: TJDFT
Processo: 0725236-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO PROVENIENTE DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

2. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e localizaram em poder dos acusados o veículo automotor que havia sido furtado têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.

3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.

4. Apelações criminais conhecidas e não providas.